Tribunal: STF
Processo: Rcl 84646
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em reclamação constitucional. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Estando ausentes, na espécie, os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.



    3. Os embargos declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento da causa. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.